Tribunal: TJES
Processo: 5018209-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018209-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TOMAZ BASTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE MÚLTIPLOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO "VALE-GÁS". ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PADRÃO DE TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de 13 (treze) contratos de empréstimo, condenando o banco à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega ter sido vítima de fraude após fornecer fotografia e documentos a terceiro sob a promessa de recebimento de "vale-gás", resultando em contratações, abertura de conta-corrente e transferências via PIX que desconhece.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira perante fraude perpetrada por terceiros através de engenharia social; (ii) a existência de falha na prestação do serviço por ausência de mecanismos de prevenção a fraude; e (iii) a adequação das condenações em danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2. A realização de 13 contratos em curto espaço de tempo, seguida de transferências imediatas para terceiros desconhecidos, constitui padrão flagrantemente atípico que deveria ter sido bloqueado pelos sistemas de segurança do réu. 3. O dano material abrange as transferências fraudulentas e os descontos indevidos no benefício. 4. É inviável a compensação de valores, pois o montante dos empréstimos foi imediatamente subtraído pelos fraudadores, não permanecendo em proveito da autora. 5. O dano moral é inequívoco, dado que a privação de verba alimentar essencial à dignidade da pessoa idosa extrapola o mero dissabor.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ; Art. 6º, inciso VI, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por MARIA APARECIDA TOMAZ BASTOS em face de BANCO AGIBANK S.A. A autora, pensionista do INSS, relata que foi abordada em sua residência por pessoa que prometia o benefício "vale-gás", solicitando fotografia e cópia de documentos para cadastro. Posteriormente, descobriu a existência de 13 (treze) empréstimos consignados em seu nome e diversas transferências via PIX para terceiros, restando-lhe apenas R$ 328,16 de seu benefício mensal.

O banco réu apresentou contestação (id. 18912574) sustentando a regularidade das contratações, realizadas mediante biometria facial e uso de senha pessoal. Aduziu culpa exclusiva do consumidor por fornecer dados a terceiros e pugnou pela improcedência ou compensação de valores.

A sentença (id. 18912950) julgou procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade dos contratos; (b) condenar o réu à restituição dos valores transferidos via PIX e descontados das parcelas; (c) fixar indenização por danos morais. O magistrado de origem fundamentou que o banco negligenciou seu dever de segurança ao permitir movimentação atípica sem bloqueio preventivo.

Irresignado, o banco recorre reiterando as teses defensivas. Contrarrazões apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto integralmente como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A hipótese dos autos versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira em decorrência de fraude de terceiros baseada em engenharia social. O juízo de origem agiu com acerto ao identificar que o padrão de transações efetuadas na conta da autora foi absolutamente incompatível com seu histórico financeiro. A pactuação de 13 contratos de crédito em datas próximas, seguida de imediato esvaziamento da conta com a remessa de transferência via PIX para beneficiários diversos, deveria ter acionado automaticamente os mecanismos de prevenção a fraudes do banco réu.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é imperativa: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso em tela, o banco falhou ao permitir que criminosos lograssem êxito em formalizar operações de crédito munidos apenas de material obtido sob engodo (promessa de contemplação de vale-gás), demonstrando a fragilidade dos seus processos de autenticação remota perante consumidores hipervulneráveis.

Quanto aos danos materiais, estes se encontram devidamente comprovados nos autos e referem-se tanto às transferências realizadas fraudulentamente para terceiros quanto aos valores descontados do benefício previdenciário a título de parcelas de operações nulas.

Ressalto a inviabilidade da compensação de valores pretendida pelo recorrente. Embora os créditos dos empréstimos tenham passado pela conta da autora, eles não permaneceram em sua posse nem foram por ela usufruídos; foram, em verdade, o objeto imediato da subtração criminosa via PIX. Exigir que a consumidora devolva valores que lhe foram subtraídos por falha de segurança do próprio banco resultaria em prejuízo à consumidora. Aliás, a impossibilidade de compensação se dá por culpa da parte requerida, eis que mantinha a conta em que foram depositados os valores relativos às contratações de crédito, e permitiu a sua transferência para terceiros logo após sua compensação.

Por derradeiro, o dano moral está configurado in re ipsa. A recorrida viu-se subitamente privada de seu benefício previdenciário, verba esta de natureza estritamente alimentícia e necessária para suprir necessidades básicas como alimentação e saúde. Tal situação gera estresse, indignação e insegurança que transcendem, em muito, o conceito de mero aborrecimento cotidiano, atingindo o núcleo da dignidade da pessoa humana.

O quantum indenizatório fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como justa reparação à vítima e desestímulo à reiteração da conduta negligente pelo fornecedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)